Tribunal: STJ
Processo: 0028048-37.2010.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954860 - DF(2025/0203131-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO N. 211/STJ.
1. No tocante aos arts. 75, III, do CPC; e 6o, § 3o, da
tem-se que o Tribunal
não dirimiu a
Lei n. 12.016/2009,
a quo
contenda sob o seu enfoque, a despeito dos aclaratórios opostos na
origem para tal desiderato, nem houve indicação de afronta ao
do CPC no apelo raro. Portanto, à falta do necessário
art. 1.022
prequestionamento, incide o obstáculo do Enunciado n. 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c7a6fdec-c0d8-40c7-b541-2e5c4da6e0b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954860 - DF (2025/0203131-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO N. 211/STJ.
1. No tocante aos arts. 75, III, do CPC; e 6o, § 3o, da
tem-se que o Tribunal
não dirimiu a
Lei n. 12.016/2009,
a quo
contenda sob o seu enfoque, a despeito dos aclaratórios opostos na
origem para tal desiderato, nem houve indicação de afronta ao
do CPC no apelo raro. Portanto, à falta do necessário
art. 1.022
prequestionamento, incide o obstáculo do Enunciado n. 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra decisão que negou provimento ao
Fazenda Nacional
agravo em recurso especial, sob o seguinte fundamento: ausência de prequestionamento
dos arts. 75, III, do CPC; e 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, incidindo a Súmula n. 211/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que "o tribunal de
origem efetivamente se manifestou sobre as questões jurídicas objeto do recurso especial
da Fazenda Nacional, rejeitando-as, ainda que não tenha mencionado expressamente os
" (fl. 406), colacionando trecho do acórdão recorrido,
dispositivos tidos por violados
visando respaldar o alegado.
Impugnação às fls. 410/414.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 396/398):

Trata-se de agravo manejado por Fazenda Nacional contra decisão que não
admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III, a , da
art. 105,
CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
assim ementado (fl. 254):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INEXIGIBILIDADE.
REFLEXOS
PROPORCIONAIS
AO
AVISO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
LEGALIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. LIMITAÇÃO AO PRAZO
DECADENCIAL
DE
120
DIAS
AFASTADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. “O Mandado de Segurança é remédio processual adequado à apreciação
de pedido de compensação tributária.” (Superior Tribunal de Justiça,
Súmula 213). Preliminar rejeitada.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei
Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de (RE 566.62109/06
/2005 /RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral,
maioria, DJe
.
11/10/2011)
3. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado. Precedente do STJ em recurso repetitivo.
4. Deve incidir a contribuição previdenciária sobre os reflexos
proporcionais ao aviso prévio indenizado, tendo em vista a sua natureza
remuneratória. Precedentes do STJ.
5. “A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à
compensação (ou creditamento), nos termos da
de
Súmula 213/STJ,
créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de
efeitos patrimoniais pretéritos à impetração” (
STJ,
REsp 1.596.218/SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, unânime, DJe
.
10/08/2016)
6. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data
do encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o
disposto no
-A do CTN (
julgado na sistemática
art. 170
REsp 1.164.452/MG,
do
-C do
.
art. 543
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

7. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de
Cálculos da Justiça Federal.
8. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 308/318).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 75, III, do CPC; e 6o, § 3o, da
Sustenta, em resumo,
Lei n. 12.016/2009.
"a ilegitimidade ativa da Associação
Brasileira de Municípios, no contexto da tutela coletiva de pessoas jurídicas de
direito público, assim como a ilegitimidade do Sr. Secretário da Receita Federal
do Brasil para figurar como autoridade impetrada nos mandados de segurança
voltados a impugnar atos de arrecadação, cobrança, fiscalização e análise de
restituição/compensação decorrentes das relações jurídicas entre contribuintes e
o Fisco Federal" (fl. 327).
Contrarrazões ofertadas às fls. 342/351.
Parecer ofertado às fls. 386/391.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
No caso, o Tribunal de origem não dirimiu a contenda sob o enfoque dos arts. 75,
III, do CPC; e 6o, § 3o, da
indicados como malferidos, apesar
Lei n. 12.016/2009,
de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse
contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa
ao
do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da
art. 1.022
qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da
(
Súmula 211/STJ "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo."). Nessa linha de
entendimento:
, relator
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.456.230/CE
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024.
Ressalta-se que esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se
art. 1.022
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (
, Rel. Ministra Nancy
REsp 1.639.314/MG
Andrighi, Terceira Turma, DJe
. No mesmo sentido, confiram-se:
10/4/2017)
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.454.963/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
25/10/2024; AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.582.295/PR
julgado em
DJe de
,
14/10/2024,
16/10/2024; RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe de 19/9/2024.
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.
Publique-se.

Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

No apelo raro inadmitido, a ora agravante defendeu "a ilegitimidade ativa da
, no contexto da
Associação Brasileira de Municípios
tutela coletiva de pessoas jurídicas de
, assim como a
direito público
ilegitimidade do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil
nos mandados de segurança voltados a
para figurar como autoridade impetrada
impugnar
atos de arrecadação, cobrança, fiscalização e análise de restituição/compensação
" (fl. 327 - g.n.),
decorrentes das relações jurídicas entre contribuintes e o Fisco Federal
indicando como malferidos os seguintes artigos de lei federal:
Do CPC:

Art. 75. Serão
e passivamente:
representados em juízo, ativa
[...]
III -
ou Associação de Representação
o Município, por seu prefeito, procurador
de Municípios,
;
quando expressamente autorizada

Da Lei n. 12.016/2009:

Art. 6 A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei
o
processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem
a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a
pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce
atribuições.
[...]
§ 3 Conside
o
ra-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
.
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática

Sucede que a leitura atenta do aresto recorrido (fls. 253/261 e 308/318)
denota que a Corte Regional efetivamente
examinou a controvérsia sob o enfoque dos
não
dispositivos legais apontados como violados, a despeito dos embargos de declaração
opostos para obter pronunciamento a respeito deles, nem houve indicação, no especial
apelo, de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Importante destacar que o trecho do acórdão recorrido trazido pela agravante
(fls. 404/405) ratifica essa constatação.
Assim, correta a decisão alvejada ao não conhecer da insurgência recursal
excepcional ante a falta de prequestionamento. Inteligência do Enunciado n. 211/STJ.
Nessa mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.
1. A ausência de exame da matéria posta sob o enfoque pretendido pela
recorrente evidencia a falta do devido prequestionamento a atrair, no caso, o
óbice da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
sustentada no exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional esbarra em óbice sumular. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.610.988/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2021,
7/10/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
GDPST. OFENSA AOS ARTS. 1022, II, 489, § 1o, DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
IRREDUTIBILIDADE
NOMINAL
DE
PROVENTOS.
VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 41,
LEI No 8.112/90.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO
E SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. OFENSA AO
§ 3o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA
DO
INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NO
CPC/1973.
DO
PRECEDENTES. REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE
ART. 85
CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA No 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em relação a alegada ofensa ao
§ 3o, da
por
art. 41,
Lei no 8.112/90,
impossibilidade de redução nominal dos proventos, verifica-se que a matéria não
foi apreciada pelo Tribunal de origem sob o enfoque infraconstitucional
pretendido, carecendo a questão do indispensável prequestionamento, o que atrai
a incidência, por analogia, dos óbices previstos na
e na
Súmula no 282/STF
Súmula no 356/STF.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.656.736/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2018,
18/9/2018.

Assinale-se que o prequestionamento implícito pressupõe o debate
inequívoco da tese
, o que, como visto, não ocorreu
à luz da legislação tida como violada
nos autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO GARANTIDO
POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. MATÉRIA JÁ
Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVADA QUE VINHA
CUMPRINDO FIELMENTE OS TERMOS DOS CONTRATOS DE MÚTUO.
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FORMALIZADAS.
PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.
INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E A REINTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na
_É inadmissível o recurso
Súmula no 283/STF:
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles._
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há
que se extrair do acórdão recorrido
em
pronunciamento sobre as teses jurídicas
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm.
211/STJ e 282/STF).
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.559.862/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
7/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I e II, DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.

DO

AUSÊNCIA
DE

ART.
371

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ISSQN. SUJEITO ATIVO. LC 116/2003. MUNICÍPIO ONDE SERVIÇO
É EFETIVAMENTE PRESTADO. JUÍZO FIRMADO COM LASTRO NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
MANUTENÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Quanto à alegação de que houve prequestionamento implícito do
do
art. 371
verifica-se que o acórdão recorrido não cuidou da temática nele
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

tratada, nem mesmo a despeito da oposição dos declaratórios, até porque não
cuidou a recorrente de invocá-lo no momento apropriado, carecendo, no ponto, o
recurso do indispensável requisito do prequestionamento, razão por que incide a
Súmula 282/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 1.890.747/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
23/4/2021.

Anote-se, outrossim, que é remansoso o posicionamento do STJ de que, "
para atender ao requisito do prequestionamento, não basta que o dispositivo legal,
supostamente violado, seja suscitado pelas partes interessadas, mas também se requer que
seja objeto de debate pelo Órgão Colegiado competente, elemento indispensável para
" (
, Rel. Ministro Napoleão
seguimento do Apelo Especial
AgInt no AREsp n. 701.582/RJ
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2020,
8/10/2020)
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: 00c94b06-e959-42a6-89b7-35d9e1381dd5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.860 / DF
Número Registro: 2025/0203131-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00280483720104013400 280483720104013400
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: d0b6a13f-d023-410f-b2d6-43c46e9fb49b

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: d0b6a13f-d023-410f-b2d6-43c46e9fb49b